Tribunal: TJBA
Processo: 8003427-63.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003427-63.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: THALITA SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
MARCELO ANTONIO GONCALVES WEBER, NEURACY SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. MASTOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e apelação adesiva apresentada pela parte autora contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar que a ré autorizasse a realização de mastoplastia redutora, bem como a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recusa de cobertura do procedimento de mastoplastia redutora, sob a alegação de se tratar de intervenção estética não prevista no rol da ANS, é lícita; (ii) verificar se a conduta do plano de saúde ocasionou danos morais a serem indenizados, bem como se foram quantificados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação adesiva foi protocolada de forma inadequada, no corpo das contrarrazões, em desacordo com o art. 997, §2º, do CPC, impondo-se o seu não conhecimento. Quanto ao recurso principal, apenas a parte relativa à cobertura do procedimento e à indenização moral deve ser conhecida, tendo em vista a ausência de interesse recursal quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

4. O procedimento de mastoplastia redutora foi prescrito com fundamento no diagnóstico de hipertrofia mamária bilateral e quadro de dorsalgia intensa, não se tratando de cirurgia meramente estética, mas sim terapêutica, com respaldo no CID 10 – N62.

5. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, baseada em cláusula contratual genérica e na ausência do procedimento no rol da ANS, é indevida, pois não considera a natureza terapêutica da intervenção e a prescrição médica fundamentada.

6. A recusa de cobertura do procedimento, em contexto de vulnerabilidade da autora e risco à sua saúde, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, sendo que o valor indenizatório arbitrado na origem a este título, de R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do casa, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de mamoplastia redutora com finalidade terapêutica, prescrita por profissional habilitado, é abusiva mesmo que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS.

2. A negativa injustificada de cobertura de procedimento necessário à saúde do paciente configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 373, II, e 997, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2022; TJ-MG, AC 5097633-21.2017.8.13.0024, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 16.11.2023; TJ-SP, AC 1030143-54.2020.8.26.0001, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 29.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas n.
8003427-63.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e
THALITA SANTOS BATISTA CURVELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso da ré e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, bem como
NÃO CONHECER
da apelação adesiva interposta pela autora, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA